Tribunal: STF
Processo: HC 226219
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Falta grave. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. DETENTO FLAGRADO COM CELULAR AO SAIR DO PRESÍDIO. CONFISSÃO. PRESENÇA DE DEFESA. PROVAS BASEADAS APENAS NA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHO DOS FATOS. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS AGENTES DISPENSÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É indispensável laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional, de modo que a confissão do réu não supre tal omissão, como se vê no art. 158 do Código de Processo Penal. O procedimento administrativo deve ser anulado sem a comprovação da materialidade do delito. Todavia, no caso dos autos, o reeducando foi surpreendido não somente como a droga em sua posse, mas como aparelho celular e acessórios (bateria, carregador e fones de ouvido), não havendo como se afastar a ocorrência da falta grave, eis que este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 682.939/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 



    2- No caso, o recorrente não só foi flagrado com aparelho celular por agentes policiais de plantão, como confessou o fato, em oitiva no PAD, com presença de defesa técnica, o que configura alto poder de prova. 



    3- [...] "Quanto à necessidade de a defesa técnica do paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado, prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a combativa defesa - em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal" [...] (AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 



    4- Na situação vertente, o apenado não logrou provar qualquer prejuízo em razão da falta de depoimento testemunhal. Além disso, prescindível o depoimento dos agentes, que apenas iriam confirmar o que viram, já destacado na portaria e relatório final do PAD. 



    5- Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para absolver o paciente da prática de falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade (tentar sair da unidade prisional com telefone celular), tendo em vista a ausência de comprovação da materialidade delitiva.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator